Tribunal: TJDFT
Processo: 0742821-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742821-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA DE CASTRO VALENTIM, C. R. S. S. M., M. V. D. J. AGRAVADO: JOSE EDUARDO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL TELES DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por MARCELA DE CASTRO VALENTIM, C. R. S. S. M. e M. V. D. J. em face de decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília em ação de reintegração de posse ajuizada por JOSE EDUARDO FILHO, representado por RAQUEL TELES DE MEDEIROS, em desfavor de MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS (0704890-63.2023.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “Diante do desinteresse do autor em realizar audiência de conciliação, deixo de designá-la. INDEFIRO o requerimento de ID no 170052321, porquanto as razões das partes já foram apresentadas nos autos, sem instrução probatória em audiência que justifique a incidência do rito do art. 364 do CPC. Dê-se vista ao MP. Após, venham os autos conclusos para prolação de sentença em conjunto com os demais autos conexos (0704229-84.2023.8.07.0001 e 0722670-16.2023.8.07.0001).” (ID 170925698 na origem). Embargos de declaração opostos por MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS rejeitados nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte demandada em face da decisão de ID no 170925698, ao argumento de que houve omissão no decisum referente ao indeferimento do requerimento de designação de audiência de conciliação, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Deveras, da leitura atenta da decisão infere-se que o Julgador procedera à análise da pertinência de designar audiência de conciliação, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. Vale lembrar que não se trata de ação sob o procedimento comum para se aplicar o art. 334 do CPC, mas sim de ação possessória, a qual possui procedimento especial com tutela liminar concedida no início do curso processual (Título III - Dos procedimentos Especiais - artigos 554 e seguintes do CPC) em razão da natureza da lide. Só este motivo já bastaria para rejeitar os embargos. Mesmo que a ação tramitasse pelo procedimento comum ou mesmo por ser o procedimento subsidiário (558 do CPC), pelo princípio da eficiência (art. 8o do CPC), mostra-se contraproducente a designação de audiência de conciliação quando avançado o estágio processual e a parte autora já manifestou o total desinteresse em conciliar, máxime porque se trata de incapaz, sendo que a autocomposição é improvável até pelo teor das manifestações das partes. Confira-se a manifestação do autor: "O autor manifesta não interesse na realização de audiência de conciliação. 2. O Requerido tem atuado, nos processos que envolvem as partes, de forma reprovável, expondo diversas inverdades. Especialmente no presente processo de reintegração de posse, ele interpôs agravo de instrumento para permanecer no imóvel enriquecendo às custas do patrimônio do genitor". Neste Juízo, defende-se e incentiva-se a conciliação entre os jurisdicionados, mas neste caso não faz nenhum sentido a designação de audiência ante o teor e magnitude da controvérsia estabelecida entre os litigantes, assim como diante da manifestação do autor como já ressaltado, sendo relevante anotar que o Tribunal negou provimento ao recurso do embargante, revogando-se a liminar deferida em sede de plantão judicial do Tribunal (ID 170741891), restabelecendo a decisão deste Juízo que reintegrou o autor na posse do imóvel. Note-se que o culto Membro do Ministério Público já ofertou parecer sobre o mérito, deixando-se expresso que o processo está em curso regular e com observância do devido processo legal, ao contrário do que afirma o embargante. E mais, o Promotor Wagner De Castro Araujo oficiou não pela designação de audiência, mas sim para que as partes manifestassem sobre o interesse na sua realização (ID 170052321), sendo que o comportamento ético e probo das partes é essencial para que a jurisdição seja aplicada da melhor forma possível, pois a exposição dos fatos deve ser de acordo com o que aconteceu no processo e não como a parte gostaria que fosse. Desse modo, apesar de concisa, ante o volume de processos em curso neste Juízo, a decisão embargada bem analisou as peculiaridades do caso concreto, cooperando o juízo com as partes e com o Ministério Público para se evitar ato inútil e mesmo contrário ao interesse das partes de velar pela solução do litígio em prazo razoável. Se o autor já manifestou expressamente que não pretende conciliar e descreve grave notícia de deslealdade em desfavor do demandado, seria até ofensivo por parte do Magistrado designar audiência com tal objetivo, o que inclusive atrasaria a curso processual, pois os autos estão aptos à sentença de mérito. Na verdade, o embargante pretende a alteração do ato ou impedir o julgamento, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca de ato que sequer faz parte do procedimento especial. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura e não pode servir para impedir o julgamento dos processos conexos entre as partes em curso neste juízo. Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Anote-se conclusão para prolação de sentença em conjunto com os demais autos conexos, observando-se a prioridade legal. Intimem-se.” (ID 171734105 na origem). Nas razões recursais, MARCELA DE CASTRO VALENTIM, C. R. S. S. M. e M. V. D. J., ora agravantes, narram que “O Juízo a quo, após análise da ação possessória, deferiu tutela provisória para reintegração imediata de posse em favor do Embargado. Contudo, essa decisão foi posteriormente suspensa por meio de decisão liminar em sede de Agravo de Instrumento no 0703298-84.2023.8.07.0000 apreciado pela 5a Turma Cível No julgamento de mérito do referido recurso, a liminar foi cassada, e agora, o processo principal encontra-se concluso para sentença. Diante do histórico processual e das manifestações anteriores, há um risco palpável de que a sentença a ser prolatada seja desfavorável às Agravantes, o que justifica a presente interposição” (ID 52113492 - Pág. 3). Alegam que “Ao instaurar a ação possessória, o autor limitou-se a direcionar a demanda apenas a Maykel, omitindo os demais membros familiares que compartilham a posse do bem. Esta abordagem ignora a natureza compartilhada da posse, que é exercida coletivamente pela família e não isoladamente por Maykel. Conforme estabelecido nos arts. 47 do CPC/73 e 114 do CPC/15, em situações de composse, a sentença deve impactar todos os copossuidores de modo uniforme, revelando uma situação de litisconsórcio passivo necessário.” (ID 52113492 - Pág. 6). Sustentam que “A situação fática revela uma intricada teia de relações possessórias. Enquanto Maykel, sua esposa e filha residem e têm no imóvel seu lar e centro de suas atividades familiares, parte da propriedade é utilizada para locações rotativas, em regime compartilhado, como forma de auferir renda complementar.” (ID 52113492 - Pág. 7). Argumentam estarem satisfeitos os requisitos para concessão de tutela de urgência: “A exclusão das Agravantes do polo passivo da ação principal, apesar de claramente exercerem a posse conjunta do imóvel junto com Maykel, demonstra a probabilidade de direito das Agravantes. Além disso, a jurisprudência do STJ, como já destacado, reconhece a nulidade decorrente da ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, reforçando ainda mais a plausibilidade jurídica da pretensão das Agravantes. ( ) a iminência de uma decisão de reintegração de posse, sem que as Agravantes tenham tido a oportunidade adequada de defesa, cria uma ameaça palpável e urgente de dano. A potencial desocupação forçada do imóvel, lar das Agravantes, sem a devida apreciação de seus argumentos e direitos, representa uma situação de incontestável urgência e risco.” (ID 52113492 - Pág. 8). Requerem, ao final: “( ) 1. Efeito Suspensivo: Concessão imediata de efeito suspensivo ao presente agravo, de modo a conceder liminarmente a suspensão do processo principal e suas decisões que possam resultar reintegração de posse do imóvel ou prejuízos materiais às agravantes, até o julgamento final deste recurso. 2. Reforma da Decisão: Que seja reformada a decisão agravada para que se considere o litisconsórcio passivo necessário, garantindo às agravantes a MANUTENÇÃO DA POSSE, TENDO EM VISTA QUE NÃO COMETERAM NENHUM ESBULHO. 3. Reconhecimento da Composse: Que seja reconhecida a composse exercida pelas agravantes, validando seus direitos possessórios sobre o imóvel em questão. 4. Provimento do Agravo: Ao final, requer-se o provimento integral do presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada e determinando-se a suspensão do processo principal até o julgamento dos Embargos de Terceiros” – ID 52113492 - Pág. 9. Preparo recolhido (IDs170925698 e 52113498). É o relatório. Decido. A agravante se insurge contra as decisões de IDs 170925698 e 171734105 do processo originário, pelo qual, como se viu da transcrição retro, indeferida a realização audiência de conciliação e determinada a conclusão para sentença. Conforme disposto no art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Agravo de instrumento é recurso que pode ser interposto por terceiros interessados em uma ação judicial. No entanto, o terceiro interessado não detém legitimidade, nem interesse recursal para se opor a decisão que nada decidiu a seu respeito, tampouco determinou penhora de seus bens. A faculdade de recorrer de terceiro prejudicado é concedida ante a demonstração da ocorrência de prejuízo jurídico, o que não ocorreu na hipótese, pois a decisão agravada limitou-se a definir desnecessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, e determinada a conclusão dos autos para sentença. Não bastasse isso, a alegação relativa a composse e à consequente formação de litisconsórcio passivo necessário dos ora agravantes não foi objeto de apreciação na decisão agravada, tese somente levantada nesta instância recursal. Agravantes que sequer requereram a habilitação dos autos de origem, tampouco alegaram composse na primeira instância. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tendo o juízo de origem tratado, concretamente, da dispensa de caução prevista no art. 520, IV, do CPC, patente a inviabilidade do exame da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1427743, 07400060720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, além de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões do recurso estão dissociadas do que foi decidido na origem. Ademais, a alegação de nulidade processual ou irregularidade na não inclusão da esposa e filhos de Maykel no polo passivo da ação possessória é objeto dos embargos de terceiro 0737536-29.2023.8.07.0001, autos nos quais restou indeferido pedido de suspensão da ação possessória nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de terceiros opostos por esposa e filhos de Maykel Freire de Medeiros, o qual é demandado em ação possessória em curso neste Juízo. Decido. Não se divisa nulidade processual ou irregularidade na não inclusão da esposa e filhos de Maykel no polo passivo da ação possessória, pois quem praticou os atos descritos como esbulho fora o demandado Maykel, o qual defende posse sua e de sua família conjuntamente, não se tratanto de bem próprio de sua esposa ou filhos ou de direito de meação. E mais, nada impedia os embargantes, desde a citação de Maykel, se tivesse direito diverso deste (posse por título diverso), de intervirem nos autos da ação possessória, estando cientes desde janeiro de 2023 da ação possessória e seus efeitos, aguardando para buscar eventuais direitos quanto dos autos estão em avançado /estágio processual. Desse modo, os embargantes em foco não demonstram ter posse por título diverso da já defendida pela parte Maykel, de modo que não há fundamento jurídico para proteção possessória via embargos de terceiros, facultando-se a intervenção, se quiserem, nos autos da ação possessória, caso tenham pretensão ou direito em colidência com Maykel ou para o assistirem, o qual insista-se, já defende a posse própria e de sua família, sendo que somente houve descrição de atos de esbulho imputados a este, razão pela qual, a princípio, se trata de litisconsórcio facultativo e não necessário. Diante de tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo e das decisões proferidas. ( )” (ID 52113496). Inclusive, contra a referida decisão, os ora agravantes interpuseram o agravo de instrumento 0739071-93.2023.8.07.0000, não conhecido pelo Desembargador Relator Fábio Eduardo Marques, decisão proferida em 22/9/2023. Vê-se que a parte optou por alegar nulidade processual e composse em ação de embargos de terceiro, não tendo logrado êxito no acolhimento de suas alegações em primeira e segunda instâncias daquela ação. Não se pode admitir revolva teses relativas a outro processo diretamente nesta instância recursal. Forte em tais argumentos, não conheço do recurso – art. 932, III do CPC c/c/ art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora